Tribunal: TJDFT
Processo: 0728307-10.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. REJULGAMENTO. REEXAME DA MATÉRIA DETERMINADA PELO STJ. PLANO DE SAÚDE. DIAGNÓSTICO DE EPILEPSIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. EREsp No 1886929/SP E EREsp No 1889704/SP. LEI No 14.454/2022. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA EXCEPCIONAL. RECUSA INDEVIDA. USO DOMICILIAR. CABIMENTO. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL PARA IMPORTAÇÃO. TEMA REPETITIVO No 990 DO STJ. DISTINÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Embora o entendimento adotado no julgamento dos EREsp no 1886929/SP e EREsp no 1889704/SP, em 08.06.22, pelo colendo STJ, tenha sido no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo, reconheceu-se a possibilidade de coberturas excepcionais fora da lista desde que observados alguns parâmetros objetivos para admissão, em hipóteses excepcionais e restritas, da superação das limitações contidas no rol.

2. A Lei no 14.545, de 21/09/22, estabeleceu novos requisitos para admitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol da ANS, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos.

3. Demonstrada a satisfação de todos os requisitos listados para a exceção da tese geral firmada pela Segunda Seção do STJ, nos EREsps no 1.889.704/SP e no 1.886.929/SP, bem como as condições impostas pela Lei no 14.454/2022 para obrigar a seguradora a cobrir os procedimentos e materiais prescritos pelo médico assistente, ainda que não estejam previstos no rol da ANS, deve ser mantida a sua condenação, ainda que o fármaco seja para uso em regime domiciliar.

4. A Resolução no 2.324/22, do Conselho Federal de Medicina, aprova o uso do canabidiol para tratamento de epilepsias da criança e do adolescente refratárias às terapias convencionais.

5. Acórdão mantido. Apelo da ré não provido.